Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GOLPE DO MOTOBOY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO JÁ RETRATADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. MÉRITO. APONTADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM EM QUARTO DE HOTEL. EQUIPARAÇÃO A DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TESE REJEITADA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO. MONITORAMENTO OSTENSIVO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese relativa à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP já é objeto do Habeas Corpus n. 0703338-03.2022.8.07.0000, impetrado em 7/2/2020, inexistindo fatos novos que autorize a reapreciação do pedido de liberdade provisória, bem como do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.
2. O exame da suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente não fica prejudicado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em virtude da teoria do fruto da árvore envenenada.
3. O art. 5o, XI, da Constituição Federal autoriza, em situação de flagrante, a entrada da polícia na residência do réu em caso de flagrante delito, definindo o Supremo Tribunal Federal, como guardião da carta constitucional, as diretrizes para evitar atos ilegítimos das forças policiais.
4. O julgado invocado pelo impetrante demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, apoiado em tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 4.1.Referido julgado indica que a autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a se tomar a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e ensejar, por conseguinte, a possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo processo em prejuízo à sociedade.
5. Em relação à qualificação jurídica do quarto de hotel como “casa”, trata-se igualmente de entendimento firmado pelo STF em 2007 (RHC 90.376) e, aplicado pelo STJ em 2021 (HC 659.527/SP).
6. De todo modo, independentemente de se tratar da casa do indivíduo ou do quarto de hotel por esse ocupado, em momento algum os tribunais superiores retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial.
7. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência ou no quarto de hotel, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.
8. Na hipótese dos autos, o paciente vinha sendo monitorado pela Polícia Civil do Distrito Federal devido à prática de crimes cometidos mediante emprego de fraude no Distrito Federal contra idosos, por grupos criminosos oriundos de outras unidades da federação (Golpe do Motoboy). 8.1. Assim, a abordagem policial ao paciente foi pautada em fundadas razões, após longo monitoramento policial realizado de forma direta pela PCDF, sem se valer de informantes ou escutas clandestinas, sendo o paciente preso em situação de flagrante delito, a evidenciar a licitude de sua prisão.
9. Ademais, infere-se das declarações do próprio paciente, no auto de prisão em flagrante, que a abordagem policial ocorreu nas dependências do hotel, e não exatamente no quarto por ele ocupado.
10. Destarte, não se vislumbra coação ilegal no ato praticado pela autoridade apontada como coatora, pois a prisão em flagrante do acusado está totalmente revestida de legalidade.
11. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.